Tribunal: TJBA
Processo: 8031386-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031386-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: ADELISIA MESSIAS GUEDES

Advogado(s)
:
JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra a decisão prolatada na Ação Ordinária nº 8088754-84.2025.8.05.0001, movida por Adelisia Messias Guedes, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na peça vestibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as verbas de natureza transitória recebidas por servidor público estadual — como adicional noturno, serviços extraordinários, insalubridade e terço constitucional de férias — são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, para fins de incidência de contribuição previdenciária, à luz da legislação estadual e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n° 163.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema n° 163, de Repercussão Geral, fixou que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do agente público, como o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e insalubridade.

4. A legislação estadual (Leis nºs 6.677/1994 e 11.357/2009), contudo, prevê a possibilidade de incorporação aos proventos das gratificações relativas a serviços extraordinários, adicional noturno e insalubridade, desde que atendidos os requisitos legais, autorizando, portanto, a incidência da contribuição previdenciária sobre essas verbas.

5. O terço constitucional de férias, de natureza indenizatória e expressamente excluído da base de cálculo pelo regime jurídico aplicável, não se incorpora aos proventos, afastando a incidência do aludido tributo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8031386-23.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Agravada
ADELISIA MESSIAS GUEDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.